Tribunal: TJPA
Processo: 0019816-98.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019816-98.2019.8.14.0401

APELANTE: WELLITON LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ApCrim N.º
0019816-98.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA 07ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: WILLITON LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo, são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas. Recurso conhecido e no mérito, improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHEÇER do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WELLITON LIMA
(ID.94411789), com fulcro no art. 593, I, do Código de Processo Penal, contra r. sentença da lavra do Juízo da 07ª Vara Criminal de Belém (ID 94374885), que o condenou à pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento

e sessenta e seis) dias multa
. Após, a pena privativa de liberdade foi substituída por multa e por uma pena restritiva de direitos, qual seja, a prestação de serviços à comunidade.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 03.09.2019, durante procedimento de ronda no bairro do Guamá, policiais militares flagraram o apelante repassando drogas para um motociclista, razão pela qual abordaram Welliton Lima e com ele encontraram 15 (quinze) porções de pó acondicionadas em saco plástico de cor amarela, 12 (doze) porções de pó acondicionadas em saco de cor transparente e a quantia de R$10,00 (dez reais), conforme o Termo de Exibição e Apreensão acostado aos autos.

Pelos fatos acima descritos, o Ministério Público ofereceu
denúncia
contra o apelante, na data de
01.10.2019
, imputando-lhe a prática da conduta delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06. A peça acusatória foi
recebida no dia 11.03.2020
, iniciando, assim, a fase instrutória.

Após o regular trâmite processual,
adveio a sentença
condenatória, razão pela qual, inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação.

Em razões recursais (ID.

97171578), requer o conhecimento e provimento do apelo, pleiteando a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

O Ministério Público em 1º Grau, apresentou contrarrazões ao presente recurso (ID.15606246), pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo, para que seja a sentença mantida em todos os seus termos.

O Órgão Ministerial, por meio do Procurador
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
, se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento.
(ID.

16099192)

É o relatório. A revisão

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Observa-se nos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitiva que ensejem a necessidade de condenação do Apelante pela prática da infração penal prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, seja pelo laudo pericial (ID.

5606213) que atesta as substâncias encontradas em sua posse, bem como pelos depoimentos das testemunhas e as denúncias que motivaram a diligência policial que resultou na prisão do acusado.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas conforme testemunho policial prestado em Juízo, forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade guard
ar
e ter em depósito.

A
testemunha de acusação,
Samuel Pereira do Nascimento, que foi conciso em seu depoimento tanto perante a autoridade policial, quando do flagrante delito, assim como em juízo.

O Samuel Pereira do Nascimento, policial militar, que informou que estavam em rodas, quando foram informados por populares que lá ocorria o tráfico, sai da viatura e fiquei escondido atrás de um cercadinho de madeira, quando eu vi, eu acionei a viatura e fizemos a abordagem (...) eu vi ele entregar a droga ao motoqueiro (...) a droga estava no chão, próximo de Weligton (...) estava na beira da rua (...) os R$10,00 estavam no saco (...) ele disse que a droga não era dele (...) não apreendi o motoqueiro (...) vi que era droga, pois quando a gente apreendeu a droga era o mesmo saquinho ...”.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, a mesma restou evidenciada pelos testemunhos colhidos, bem como por meio da materialidade delitiva, comprovada através do auto de apresentação e apreensão juntado aos autos informando que foram recolhidos com o apelante, no momento do flagrante, a quantidade de 15 (quinze) porções de pó acondicionadas em saco plástico de cor amarela, 12 (doze) porções de pó acondicionadas em saco de cor transparente e a quantia de R$10,00 (dez reais).

O laudo definitivo, em sua conclusão, destacou:
“obteve-se resultado POSITIVO para o grupo conhecido como COCAÍNA.”
(Id.

5606213- Pág. 1).

A quantidade de drogas encontrada era de 13,9g (treze gramas e nove miligramas) de erva prensada (cocaína), comprovam que o apelante estava praticando o tráfico de drogas.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, assim, o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade de comercialização ou para a cessão, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelo Apelante, inexistem nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente. Ressalte-se que os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com as demais provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Assim, a tese da
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante voltada à absolvição por insuficiência de provas.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso
negando-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024